Tribunal: TJES
Processo: 5002231-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002231-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
50
02231-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

EMBAGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE D
ECLARAÇÃO
opostos por
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, constantes no id. 2278378, aduz a embargante que o acórdão é obscuro quanto a ter sido encerrado o processo de execução fiscal originário por meio da decisão objeto do agravo de instrumento ou se ele prosseguiu contra a pessoa jurídica executada.

Alega, ainda, que o acórdão é omisso quanto à aplicabilidade ao caso do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o qual é cabível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002231-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

EMBAGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, constantes no id. 2278378, aduz a embargante que o acórdão é obscuro quanto a ter sido encerrado o processo de execução fiscal originário por meio da decisão objeto do agravo de instrumento ou se ele prosseguiu contra a pessoa jurídica executada.

Alega, ainda, que o acórdão é omisso quanto à aplicabilidade ao caso do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o qual é cabível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação à obscuridade, esta decorre da falta de clareza e previsão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

A partir de um pequeno trecho do voto do então relator, o eminente Des. Fábio Clem de Oliveira, conjugado com a própria ementa do acórdão recorrido, é possível verificar que não se encontram presentes qualquer dos vícios apontados. Vejamos, respectivamente:

“O indeferimento do pedido de execução da multa diária corresponde à extinção liminar da execução (cumprimento de sentença). Logo, tal ato judicial se qualifica como sentença (CPC, art. 203, § 1º), sendo impugnável exclusivamente por apelação (CPC, art. 1.009)”

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO INCABÍVEL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO
1.
O ato judicial que extingue a execução é sentença e só pode ser impugnado por meio de apelação.
2.
O ato judicial que indefere de plano o pedido de execução de multa diária se qualifica como extinção liminar do cumprimento de sentença, o que o qualifica como sentença.
3.
A extinção da execução ou do cumprimento de sentença não se qualifica como hipótese em que há dúvida objetiva sobre o recurso cabível. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue a execução é erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos.
4.
Recurso desprovido.”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão ou o esclarecimento de uma obscuridade gerar, de modo excepcional, a modificação do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada ou obscuridade a ser esclarecida, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002231-81.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
C
ELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

EMBAGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO
E OBSCURIDADE

–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCU
SSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Já em relação à obscuridade, esta decorre da falta de clareza e previsão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão e à obscuridade apontadas pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.